Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes, com o escopo de possibilitar a solução rápida e satisfatória dos litígios.
2. Havendo interesse jurídico das partes na homologação do acordo no curso da execução, revela-se pertinente a suspensão do processo para aguardar o adimplemento integral da obrigação pelo prazo estabelecido na avença.
3. Apelação conhecida e provida.